Tribunal: TJES
Processo: 0000660-21.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000660-21.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO BRANDT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou
o réu
pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) à pena definitiva de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 9 meses. A defesa busca a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do estado de embriaguez acentuado e da condução em zigue-zague, configura bis in idem por se tratar de elementar do tipo penal; (ii) estabelecer se o quantum de exasperação aplicado na pena-base observou os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando fundamentada em elementos concretos que revelem maior gravidade da conduta, desde que não se confundam com elementos inerentes ao tipo penal.

4. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de risco concreto para sua configuração; contudo, a condução do veículo em zigue-zague, em velocidade e em estado de desorientação, traduz perigo concreto, justificando a negativação da vetorial.

5. O
quantum
de aumento da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, adotando-se como parâmetro usual a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo abstratamente previsto, salvo fundamentação específica.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea quando fundamentada em elementos concretos que revelem maior gravidade da conduta, desde que não se confundam com elementos inerentes ao tipo penal.

2. A exasperação da pena-base deve observar parâmetros de proporcionalidade, adotando-se em regra a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de apenamento, salvo fundamentação específica em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306; CP, art. 59; CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2024; TJES, APCr nº 0000789-78.2022.8.08.0050, Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000660-21.2023.8.08.0056

APELANTE: ADRIANO BRANDT

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESE
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADRIANO BRANDT
em face da r. sentença de ID 13825754 que, nos autos da Ação Penal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção, no regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída por uma restritiva de direito, além da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses.

Em suas razões de ID 13825764, a defesa pugna exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime configuraria
bis in idem
, uma vez que o estado de embriaguez acentuado e a direção perigosa seriam elementos inerentes ao tipo penal.

Contrarrazões apresentadas no ID 13825765, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15447477, em que opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Na origem, narra a exordial acusatória (ID 13825737) que:

“Consta dos autos que no dia 09 de outubro de 2023, por volta das 20h, na Av. Galerano Afonso Venturini, próximo ao Vespinha Veículos, São Luiz, neste município, o denunciado conduzia o veículo automotor VW Gol 1000, ano 1996, cor azul, placas MPC-8525, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim Unificado nº 52546620 de fls. 04/08 de ID 32658167 e Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fls. 16 de ID 32658167.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, durante patrulhamento preventivo, na localidade de São Luiz, policiais militares avistaram denunciado conduzindo o veículo VW gol, de cor azul e placas MPC-8525, em forma a fazer ziguezague pela via, intercalando entre a faixa amarela divisória da pista e a faixa branca de contenção da via.

Ao notar a presença da guarnição, o denunciado acelerou o veículo fazendo menção que iria se evadir do local. Ao perceberem que o acusado estava trazendo riscos para si e para os outros condutores, os militares deram voz de parada, momento em que ADRIANO abriu a porta do veículo, estando o veículo ainda em movimento, demonstrando estar desorientado.

Realizada a abordagem, o condutor somente conseguiu desligar o veículo e sair do seu interior com o auxílio dos militares, eis que se encontrava bastante desorientado, ao ponto de não conseguir se manter em pé.

Apesar ter se negado a se submeter ao teste do etilômetro, foi possível constatar, através do Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fls. 16 de ID 32658167, que ADRIANO apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes e sonolência, o que levou a concluir que ADRIANO realmente estava dirigindo veículo automotor sob influência de álcool. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Na hipótese, a defesa do apelante insurge-se, especificamente, contra a primeira fase da dosimetria da pena, mais precisamente à fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que a defesa reputa configurar
bis in idem
.

Para tanto, argumenta que a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para majorar a pena-base – o estado de embriaguez acentuado e a condução perigosa em zigue-zague – constituiria elementar do próprio tipo penal de embriaguez ao volante, incorrendo em dupla valoração.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, o Juízo sentenciante negativou as vetoriais das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Ato contínuo passo à dosimetria da pena, na forma do critério trifásico previsto no ordenamento. A
culpabilidade
, assim entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não se revela extraordinária. Em relação aos
antecedentes
, constato que o acusado, quando dos fatos, ainda não tinha condenação criminal em seu desfavor. Em relação à
conduta social
, não há nos autos qualquer elemento em desfavor do acusado. De igual forma, não há elementos que permitam formar juiz de valor sobre a
personalidade
do acusado. Os
motivos do crime
não destoam do que normalmente acontece nesse tipo de delito.
As
circunstâncias
não advogam a favor do acusado, pois os policiais ouvidos, neste ato, revelaram que o estado de embriaguez era acentuado, tanto que o acusado dirigia de forma perigosa fazendo zigue-zague na pista, tendo dificuldades de parar e sair do veículo.
Não há também qualquer elemento sobre as
consequências extrapenais
do crime. Deixo de analisar o comportamento da vítima eis que o sujeito passivo do delito é a coletividade.
Assim, considerando o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção.
Na segunda etapa, presente apenas a atenuante da confissão, pelo que reduzo a pena base em 1/6, chegando a uma sanção intermediária de 10 (dez) meses de detenção, que torno definitiva, face a ausência de causa de aumento ou diminuição da pena. Considerando o exame das circunstâncias judiciais já realizado, condeno o acusado no pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Tendo em vista a situação econômica do réu, fixo o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato. Também com apoio nas circunstâncias judiciais já examinadas aplico ao acusado a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses. (...)”
- destaquei.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro classifica-se, segundo pacífica doutrina e jurisprudência, como crime de perigo abstrato, e, para sua consumação, basta que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo prescindível a demonstração de que sua conduta tenha efetivamente gerado risco a outrem.

Ocorre que, no caso em apreço, a conduta do apelante transcendeu a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, isso porque, os elementos probatórios colhidos, em especial os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, são uníssonos em afirmar que o réu conduzia o veículo de forma manifestamente perigosa, “
fazendo zigue-zague na pista, intercalando entre a faixa amarela divisória da pista e a faixa branca de contenção da via
”, conforme descrito na denúncia.

É dizer, tal comportamento não é um requisito para a configuração do crime, mas sim uma circunstância fática que denota um grau de reprovabilidade da conduta mais elevado.

Assim, ao dirigir de maneira errática, o apelante não apenas se enquadrou na presunção legal de perigo, mas também gerou um perigo concreto e iminente à incolumidade pública, colocando em risco a vida e a integridade física de outros motoristas e pedestres que porventura transitassem pela via.

Destarte, mantenho a valoração negativa da vetorial, por reputar hígida a fundamentação que amparou a majoração da pena-base, a qual se lastreou em elemento concreto extraído dos autos, que efetivamente desborda do tipo penal do art. 306 do CTB.

Superado este ponto, passo à análise do
quantum
de aumento aplicado na primeira fase da dosimetria.

É cediço que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024) – destaquei.

No caso em comento, constato que o magistrado sentenciante, ao valorar negativamente uma única circunstância judicial – as circunstâncias do crime –, fixou a pena-base em 1 (um) ano de detenção, o que representa o dobro do mínimo legal previsto para o delito, que é de 6 (seis) meses de detenção.

Isto é, tal aumento afigura-se desproporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária.

Com efeito, sequer é possível verificar a fundamentação empregada para que fossem utilizados parâmetros diversos para a exasperação, visto que a argumentação externada apenas aponta que foi considerado o exame das circunstâncias judiciais.

Assim, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase da dosimetria
, mantida a circunstância judicial negativa, e seguindo o critério acima referenciado, redimensiono a
pena-base
para
9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção

e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na
segunda fase
, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do Código Penal) no patamar de 1/6 (um sexto), resultando na
pena intermediária
de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção
e 40 (quarenta) dias-multa
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva
em
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção
e 40 (quarenta) dias-multa
.

Por fim, a
pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
, que deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, deve ser redimensionada para o prazo de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias
.

Permanecem inalterados o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para
redimensionar
a reprimenda definitiva para
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de detenção
e 40 (quarenta) dias-multa
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.